Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. O DISTRITO FEDERAL requereu, tempestivamente, o ingresso no feito (ID 25991457). No entanto, até o presente momento o pedido não foi apreciado. Defiro o ingresso do DISTRITO FEDERAL. Anote-se. Faculto o ente público manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403